Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-67.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026285-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo condenação imposta em ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica.

2.

A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de fortuito externo. Sustenta obscuridade na valoração dos laudos técnicos e nos critérios de atualização do débito. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

3.

Foram apresentadas contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos e de aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na análise da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto (i) ao enquadramento das descargas atmosféricas como fortuito interno ou externo; (ii) à idoneidade dos laudos técnicos para comprovação do nexo causal; e (iii) aos critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de fortuito externo e concluiu que descargas atmosféricas configuram fortuito interno, por integrarem o risco da atividade de fornecimento de energia elétrica.

6.

Não há obscuridade na valoração da prova, tendo em vista que os laudos técnicos não foram examinados de forma isolada, mas em conjunto com apólice, aviso de sinistro, orçamentos e comprovante de pagamento da indenização.

7.

A concessionária não produziu prova técnica apta a infirmar o nexo causal, especialmente relatório elaborado nos moldes do PRODIST, o que reforça a conclusão adotada no acórdão.

8.

Também não há obscuridade quanto aos critérios de atualização do débito. O julgado observou o Tema 1.368 do STJ e consignou a incidência exclusiva da SELIC até 30.08.2024 e, a partir dessa data, o regime da Lei nº 14.905/2024.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Descargas atmosféricas configuram fortuito interno na atividade de fornecimento de energia elétrica e não afastam, por si só, a responsabilidade da concessionária. 2. Não cabem embargos de declaração para rediscussão de matéria já apreciada. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos devem ser rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 393 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368; TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação imposta em ação regressiva ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Sustenta a embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado. Alega, em síntese, omissão quanto ao reconhecimento de fortuito externo, afirmando que os próprios documentos produzidos pela seguradora indicariam que os danos decorreram de descargas atmosféricas decorrentes de chuvas intensas, o que afastaria a responsabilidade da concessionária, nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Aponta, ainda, obscuridade no acórdão ao atribuir valor probatório a laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem identificação de profissional habilitado ou registro em órgão de classe, sustentando que tais documentos seriam inidôneos para comprovação do nexo causal.

A embargante também sustenta obscuridade quanto aos critérios de incidência de juros e correção monetária, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice único.

Aduz que a aplicação cumulativa de juros e correção monetária configuraria bis in idem e requer a adequação do julgado à recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, com incidência da SELIC até sua vigência e, posteriormente, aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa legal para juros.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 357317887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No que se refere à alegada omissão quanto ao fortuito externo, não assiste razão à embargante. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que as descargas atmosféricas não afastam a responsabilidade da concessionária, por configurarem fortuito interno inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica. A conclusão adotada decorre da premissa de que eventos climáticos, embora naturais, integram o risco da atividade desempenhada, impondo à concessionária o dever de adotar mecanismos aptos a mitigar seus efeitos, razão pela qual não há falar em exclusão do nexo causal.

Também não se verifica obscuridade quanto à valoração dos laudos técnicos. O acórdão foi claro ao reconhecer que, embora se trate de documentos particulares, estes não foram considerados de forma isolada, mas sim em conjunto com outros elementos probatórios constantes dos autos, como apólice, aviso de sinistro, orçamentos e comprovante de pagamento da indenização. Ademais, consignou-se que a concessionária, detentora de melhores condições técnicas, não produziu prova apta a infirmar as conclusões apresentadas, notadamente pela ausência de relatório técnico elaborado nos moldes do PRODIST, circunstância que atrai a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Quanto à alegação de obscuridade nos critérios de atualização do débito, igualmente não procede. O acórdão estabeleceu de forma expressa a observância do entendimento firmado no Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, definindo que, até 30/08/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices, e, a partir de então, aplica-se o regime introduzido pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros legais nos termos do artigo 406 do Código Civil, em sua nova redação. Cito (id 354965879):

“
Registro que a restituição dos valores deverá observar o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde o desembolso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação
”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026